Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-58.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009275-58.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILLA PET ANIMAL COMPANY LTDA - CNPJ: 24.405.225/0001-96 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), MARINA GASPAR BOTELHO FUNARI - CPF: 033.666.981-01 (RECORRENTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009275-58.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Recorrido(s):

Marina Gaspar Botelho Funari e

Villa Pet Animal Company LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO MORAL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSÓRCIO. PROBLEMA COM APLICATIVO. CONSUMIDORA SEM ACESSO AO CONTRATO, BOLETO E DEMAIS INFORMAÇÕES VIRTUAIS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, não há falar em ausência de interesse processual quando a autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo, demonstrando o seu direito e as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

2. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, como esta aufere lucro decorrente do negócio jurídico, responde de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

3. Na exordial, a Reclamante alega, em síntese, que adquiriu uma cota de consórcio junto à segunda Reclamada, e que na ocasião, lhe foi prometido que todas as informações referentes ao consórcio seriam visualizadas pelo aplicativo HONDA HSF DIGITAL. Aduz que realizou o seu cadastro no referido aplicativo, mas que não obteve êxito em acessa-lo, não conseguindo acesso aos boletos, informações de assembleia e etc., tendo que buscar o vendedor para receber os boletos para pagamento, mas que este não respondia imediatamente, sendo enviados os boletos com atraso, o que resultava no pagamento de juros.

4. Sustenta que apesar das diversas solicitações, não logrou êxito em regularizar o seu acesso ao aplicativo, bem como registrou reclamação no PROCON, contudo, a empresa não manifestou. Requer a manutenção da sentença.

5. Em contrapartida, as Reclamadas sustentam que a autora foi devidamente atendida em suas solicitações administrativas, tendo o vendedor encaminhado os boletos e que tal fato esta comprovado, haja vista a ausência de inadimplência da autora com as obrigações. Alega ainda que há outros meios de atendimento, como site eletrônico, telefone da central de atendimento e o aplicativo, inexistindo falha na prestação do serviço, o qual enseja no óbice da indenização a título de dano moral.

6. Compulsando os autos, é incontroverso as diversas de tentativas de resolução do litígio pela via administrativa por parte da autora e das solicitações de regularização do acesso ao aplicativo, contudo, a empresa agiu com descaso com o problema apresentado pelo consumidor. Ademais, verifica-se que a autora tinha que solicitar mês a mês o boleto para pagamento da obrigação e que este era enviado com atraso, cabendo à autora arcar com o pagamento de juros por mora.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Não obstante importa esclarecer a necessidade das partes figurantes no polo ativo, demonstraram ainda que o mínimo possível de indícios da realidade fatídica, o que ao
verificar anexos a inicial, a saber, Id. 130173207, cópia de contrato de adesão, Id. 130173212, cópia do regulamento do consorcio, Id. 130173216, Id. 130173220, ambos decorrentes de cópia do processo administrativo perante o PROCON, além das imagens, cópia de prints, decorrentes de conversas realizadas via aplicativo whatsap, que se fazem aptos e suficientes para demonstrar e comprovar a realização da adesão ao contrato, o eu embora tenha assinado os termos em apreço, verifica-se por meio do histórico de conversas via Whatsapp, de forma nítida e clara , houve o descaso realizado pelas requeridas e a nítida demonstração de ocorrência falha na prestação do serviço ofertado. Enquanto que as requeridas, a título de isenção de responsabilidade, bem como, justificativa ante o ocorrido, além dos argumentos defensivos, nada acostou a título de material probatório que ateste ocorrência de fato divergente, o que denota inteira afronta aos princípios da boa-fé, bem como, de forma agressiva fere o direito do consumidor”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, as Reclamadas, de forma solidaria ao cumprimento da Obrigação de Fazer, consistente em proceder a imediata liberação e habilitação do aplicativo da autora, sendo este HONDA HSF DIGITAL,
para acompanhamento de seu consórcio, o que diante de possível descumprimento sujeitara as requeridas ao pagamento da quantia de R$200,00 (duzentos reais), a título de multa diária, respeitando o limite de até R$6.000,00 (seis mil reais); b)
CONDENAR, as Reclamadas, de forma solidaria ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais)
, com incidência de juros a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devido, a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024